Tribunal: TJPA
Processo: 0014020-50.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014020-50.2016.8.14.0040
APELANTE: SIDNEY LEONARDO MOUTINHO VIANA

APELADO: KHAYKY LEONARDO REIS VIANA, ELANE GOMES DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00140
20-50
.2016.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE: SIDNEY LEONARDO MOUTINHO VIANA

ADVOGADA: JUNYLIA DIAS MARQUES – OAB/PA 18.690-B

ADVOGADA: RAQUEL BARROS PAIVA – OAB/PA 18.624

APELADO: K. L. R. V.

REPRESENTANTE LEGAL: ELANE GOMES DOS REIS

ADVOGADO: IRENILDE SOARES BARATA – OAB/PA 5.707

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE. DESEMPREGO POSTERIOR À FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Na Revisional de Alimentos, restou assente a mudança na situação financeira do Apelante, decorrente de desemprego, fato ocorrido após o ACORDO entabulado entre as partes para a fixação dos alimentos.

2. Inescusável o sustento aos filhos, ainda que paralelo ao noticiado sobre a constituição de nova família,
queda do padrão financeiro
para o filho de outro leito. Em verdade, ao assumir outros encargos, esses, não o desoneram da responsabilidade alimentar para com o
Menor/Apelado/Alimentado
, autor da ação de alimentos originária. Contudo, tais elementos informativos, cumulados ao fato de ter o recorrente perdido o emprego, revelam que a sentença do 1° grau merece reforma (id. 491946 - fl. 25).

3. O critério aferidor considerou a mudança da situação financeira do alimentante para
reformar a sentença proferida na origem e fixar alimentos em 20% do salário mínimo, enquanto estiver desempregado.

4. Deixo de me manifestar sobre percentual a ser aplicado ao tempo da
aquisição de novo emprego, diante a vedação legal para situações hipotéticas.

5.. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover parcialmente
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
19 de maio de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00140
20-50
.2016.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE: SIDNEY LEONARDO MOUTINHO VIANA

ADVOGADA: JUNYLIA DIAS MARQUES – OAB/PA 18.690-B

ADVOGADA: RAQUEL BARROS PAIVA – OAB/PA 18.624

APELADO: K. L. R. V.

REPRESENTANTE LEGAL: ELANE GOMES DOS REIS

ADVOGADO: IRENILDE SOARES BARATA – OAB/PA 5.707

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SIDNEY LEONARDO MOUTINHO VIANA
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedente AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta pelo Apelante em face de
K. L. R. V,
ora Apelado, representado por sua genitora
ELANE GOMES DOS REIS.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 491918 - fls. 74/87, o Apelante sustém a necessidade de reforma da r. sentença alegando alteração nas condições financeiras, o que demandaria alterar o percentual de 20% dos rendimentos brutos, até então pagos a título de alimentos, decorrente do Acordo firmado entre as partes nos autos do Processo nº 0006690-41.2012.8.14.0040.

Prossegue afirmando que se encontra desempregado; constituiu nova família, sua companheira também estaria desempregada, por consequência, houve queda do padrão financeiro de seu outro filho.
Pugna por revisão do percentual fixado a título de alimentos para 20% do salário mínimo enquanto estiver desempregado e, ao se empregar, 15% sobre os vencimentos líquidos não incluindo no cálculo participação nos Lucros, FGTS e verbas rescisórias.

Ausência de contrarrazões pela parte recorrida, conquanto regularmente intimada (id. 491918 – fl. 91).

Manifestação do dd. Representante do Ministério Público de 2ª Grau ao id. 2247104 opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 19 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 06/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 26março/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.

O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de id. Dele conheço.

Inexistindo questões preliminares, passo a analise meritória.

A questão devolvida à apreciação cinge-se na necessidade em apurar a correta aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que
julgou
improcedente AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS proposta pelo Apelante em face de
K. L. R. V,
ora Apelado, representado por sua genitora
ELANE GOMES DOS REIS.

Adianto assistir razão ao Apelante. Explico:

Ao requerer a revisão do percentual de alimentos anteriormente estabelecido, o recorrente alega diversas circunstâncias que teriam ocorrido após o ACORDO entabulado entre as partes, quais sejam:
o desempregado
; a
constituição de nova família;

sua atual companheira também desempregada
;
tendo havido queda do padrão financeiro de seu outro filho
.

Restou assente a mudança na situação financeira do Apelante, decorrente de desemprego, fato ocorrido após o ACORDO entabulado entre as partes para a fixação dos alimentos.

Inescusável o sustento aos filhos, ainda que paralelo ao noticiado sobre a constituição de nova família,
queda do padrão financeiro
para o filho de outro leito. Em verdade, ao assumir outros encargos, esses, não o desoneram da responsabilidade alimentar para com o
Menor/Apelado/Alimentado
, autor da ação de alimentos originária. Contudo, tais elementos informativos, cumulados ao fato de ter o recorrente perdido o emprego, revelam que a sentença do 1° grau merece reforma (id. 491946 - fl. 25).

Sobre o tema dispõe o art. 1.694, §1º e 1.695, do Código Civil :

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento

Acerca da revisão de alimentos fixados, ante a modificação fática do alimentante, estabelece o art. 1.699 do mesmo diploma legal:

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Portanto, o disposto nos arts. 1.694 e 1.695 do CC demonstra que o legislador buscou fixar, como pressupostos para o dever de prestar alimentos, o vínculo de parentesco entre alimentante e alimentando, a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Para real mensuração dessa possibilidade poderão ser analisados os sinais exteriores de riqueza do alimentante, conforme reconhece o Enunciado n. 573 do CJF/STJ, da VI Jornada de Direito Civil (2013).

A moderna doutrina tem ainda incluído como requisito fundamental para a fixação dos alimentos, o elemento proporcionalidade, utilizando-se como base legal, no que se refere aos alimentos para filhos, o disposto no art. 1.703 do Código Civil:

Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.

Pois bem, ao requerer a revisão do percentual de alimentos anteriormente estabelecido, o recorrente comprovou por id. 491946 - fl. 25, sobre a necessidade em rever o percentual dos alimentos antes estabelecido.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTADO MENOR SEM DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. ALIMENTANTE DESEMPREGADO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. CABIMENTO, NO CASO.
No caso, o alimentando não possui despesas extraordinárias e o pai desempenha atividade notoriamente mal remunerada, mostrando-se cabível o redimensionamento da pensão alimentícia de 40 para 30% do salário mínimo, para o caso de desemprego, e de 30 para 20% dos rendimentos líquidos, na hipótese de manutenção de vínculo empregatício
. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70079432258, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 21/03/2019). (TJ-RS - AC: 70079432258 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 21/03/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019)

ALIMENTOS. REVISÃO. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DA PENSÃO.
1. O percentual fixado a título de alimentos deve obedecer ao binômio capacidade/necessidade, a fim de proporcionar um equilíbrio financeiro entre aquele que alimenta e o que é alimentado
. 2. A obrigação alimentar é regida pela cláusula rebus sic stantibus, a permitir a alteração dos valores sempre que ocorrer a alteração na fortuna daqueles envolvidos na obrigação
. 3. Comprovada a modificação da situação financeira do genitor, com o desenrolar da crise financeira do Estado, é possível a redução do percentual anteriormente fixado
. 4. Recurso desprovido. 8ª TURMA CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. Relator Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO. Data do julgamento: 8 de Março de 2018. TJDF.

APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. Pensão alimentícia fixada para duas crianças no montante correspondente a 40% dos vencimentos líquidos do genitor, em caso de emprego formal, ou 50% do salário mínimo nacional, em caso de desemprego.
O genitor está atualmente desempregado, sem notícia de trabalho informal e com pouca qualificação profissional, o que demonstra a efetiva alteração do binômio necessidade-possibilidade.
Sobrinho C.A.C.M. era menor à época da propositura da ação, encontrando-se no 3º ano do Ensino Médio em 2016, mas já atingiu a maioridade. De todo modo, a pensão comporta redução para 40% do salário mínimo nacional para a hipótese de desemprego e 30% dos rendimentos líquidos em caso de emprego com carteira assinada. Parcial reforma. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10025862020178260156 SP 1002586-20.2017.8.26.0156, Relator: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez, Data de Julgamento: 22/10/2019, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)

Neste Vértice, o critério aferidor considerou a mudança da situação financeira do alimentante para
reformar a sentença proferida na origem e fixar alimentos em 20% do salário mínimo, enquanto perdurar o desemprego.

Deixo de me manifestar sobre percentual a ser aplicado ao tempo da
aquisição de novo emprego, diante a vedação legal para situações hipotéticas.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E PROVER PARCIALMENTE
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA REFORMAR A DECISÃO SINGULAR OBJURGADA E DETERMINAR A FIXAÇÃO DE ALIMENTOS NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO AO PERÍODO EM QUE PERDURAR O DESEMPREGO DO APELANTE.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
19
de
maio
de
2020

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2020